Tribunal: STF
Processo: ADI 2102
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital nº 
   1.481/97. Carreira da Polícia Militar do DF. Matéria reservada à 
   União Federal. Art. 21, XIV, CF.
1. A jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que compete 
   à União Federal, com exclusividade, legislar sobre o regime 
   jurídico dos policiais militares do Distrito Federal. 
   Precedentes: ADI nº 1.136/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 
   13/10/06; RE nº 241.494/DF, Relator o Ministro Octavio Gallotti, 
   DJ de 14/11/02. 
2. Inconstitucional, portanto, a Lei Distrital 
   nº 1.481/97, que, ao cuidar dos policiais militares de 
   administração, especialistas e músicos, indevidamente tratou do 
   regime jurídico da Polícia Militar do Distrito Federal. 
3. Ação
   direta julgada procedente.